Tribunal: TJSP
Processo: 2238741-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que indeferiu pedido de cessão de direitos creditórios de recuperanda, oriundos de precatórios estaduais, como dação em pagamento de dívida para com sociedade uniprofissional, cujos advogados patrocinaram os interesses da devedora em diversos procedimentos administrativos tributários. Fundamento da decisão: ser concursal o crédito que se pretendia pagar. Agravo de

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que indeferiu pedido de cessão de direitos creditórios de recuperanda, oriundos de precatórios estaduais, como dação em pagamento de dívida para com sociedade uniprofissional, cujos advogados patrocinaram os interesses da devedora em diversos procedimentos administrativos tributários. Fundamento da decisão: ser concursal o crédito que se pretendia pagar. Agravo de instrumento.

Controvérsia sobre a classificação do crédito, subdivido em remuneração pela prestação mensal de serviços advocatícios (acrescida de reembolsos de despesas) e honorários advocatícios "ad exitum".

Em relação às despesas da atividade advocatícia e aos honorários mensais, deve ser observada a tese 1.051, fixada pelo STJ, e a jurisprudência remansosa sobre o tema. Obrigação de trato sucessivo ou de prestação continuada. Fatos geradores sucedidos ao longo do tempo. Natureza extraconcursal dos créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial; concursal dos anteriores.

Honorários de êxito. Por força do art. 125 do Código Civil, a celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios gera mero direito expectativo em relação aos honorários "ad exitum", que, enquanto direito expectado, não existem até o implemento da condição. PONTES DE MIRANDA: "A condição somente concerne ao plano da eficácia. O efeito mínimo produziu-se; os figurantes estão vinculados, ou o está o figurante. Só o efeito condicionado não se produziu, porque depende. Aquele, a quem o efeito aproveita, expecta, – tem direito a esperar, direito expectativo. (...) Com o advento da condição, surge o direito expectado."

O advento da condição suspensiva produz efeitos "ex nunc", salvo se as partes convencionarem a retroação. O êxito em patrocínio de demandas, portanto, produz efeitos apenas quando ocorrer, ou seja, apenas com a vitória constituir-se-á direito de crédito ao pagamento deste tipo de honorários. Ainda PONTES: "Muito se discutiu se o implemento da condição suspensiva tem retroeficácia. (...) É falso que a retrotração seja elemento do conceito de condição; o próprio adjetivo 'resolutória' aposto à condição final é compreensivo de condição resolutória próprio sensu e da resilitória. Certo estava M. I. Carvalho de Mendonça (...) em repelir a retrotração da condição suspensiva. (...) No terreno dos direitos de crédito, o figurante ou os figurantes podem estabelecê-la para o caso de se implir a condição suspensiva, ou resolutiva. (...) A atribuição de retroeficácia é parte do conteúdo do ato jurídico." Doutrina e jurisprudência das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal. Precedente específico da 2a Câmara (AI 2039301-22.2020.8.26.0000, RICARDO NEGRÃO).

Hipótese em que se deverá apurar, em liquidação de sentença, o momento de cada êxito alcançado pelos advogados, para confronto com a data do pedido de recuperação judicial. Se anterior, o crédito será concursal. Caso contrário, extraconcursal.

Reforma parcial da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.